Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726970-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA - EPP, AGORA PRODUCOES LTDA - ME, REINER MARQUES LOPES, ADRIANA JAQUELINE RIBEIRO, COZINHA DO MUNDO BUFFET LTDA - EPP EMBARGADO: REINER MARQUES LOPES, ADRIANA JAQUELINE RIBEIRO, COZINHA DO MUNDO BUFFET LTDA - EPP, CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA - EPP, AGORA PRODUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGORA PRODUÇÕES LTDA e CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - EPP e por COZINHA DO MUNDO BUFFET LTDA - EPP, ADRIANA JAQUELINE RIBEIRO e REINER MARQUES LOPES em face do Acórdão ID 19400596 que conheceu e negou provimento às apelações das partes. Em uma análise inicial, verifico que a impugnação à distribuição da sucumbência refere-se a matéria não aventada em sede de apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Ademais, intimem-se as partes para apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos Embargos. Brasília, 18 de setembro de 2020 16:40:29. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador